Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000333-49.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WALTER OLIVEIRA BORGES - CPF: 013.698.691-93 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por WALTER OLIVEIRA BORGES em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1000333-49.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” de n. 1008191-50.2022.8.11.0006 onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. perante a 2a Vara Cível de Cáceres – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 163944682 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 164282169 a decisão ora proferida vai de encontro ao que tem entendido reiteradamente este e. Tribunal, na medida Apesar de a instituição financeira agravante ter procedido com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida pelo motivo “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, não há evidências de que tenham sido esgotados todos os meios de localização do devedor, especialmente para autorizar o protesto do título por edital;

Aduz que o art. 2o, § 2o, do DL 911/1969 estabelece claramente que a notificação deve ser efetivamente recebida pelo devedor fiduciário ou por terceiros. Inclusive, o próprio STJ tem entendido que é imprescindível o esgotamento de meio para localização do devedor, para que seja autorizado o protesto do título por edital;

Afirma que o STJ também firmou o entendimento que o aviso de recebimento retorna com a informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”: não comprova presunção de má-fé pelo embargante. A instituição financeira requerente não constituiu a parte requerida em MORA, cerceando seu direito de quitação das parcelas em atraso, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69, posicionamento já pacificado pelo enunciado da Súmula n. 72 do E. STJ, de jurisprudência do E. TJMT;

Sustenta que embora tenha sido ventilada no voto a mudança de posição quanto à idoneidade da notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, a qual, contudo, foi devolvida com a indicação de "endereço insuficiente", não há evidências de presunção de má-fé por parte do embargante;

Argumenta que para fins de constituição em mora, a simples remessa da notificação para o endereço fornecido no contrato não é suficiente. Esse entendimento vai de encontro aos precedentes do STJ, que exigem que além do mero encaminhamento da notificação, seja demonstrado o efetivo recebimento pelo devedor;

Pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, de modo a suprir a lacuna apontada acima, bem assim reconhecendo a omissão do acórdão, determinado a sua devida integração nos termos do que foi fundamentado acima; Todavia, caso se entenda pelo não enfrentamento, registre que os embargos de declaração possuem nítido propósito de prequestionamento, no sentido de se sanar a omissão apontada, para colmatar quanto as omissões apontadas.

Contrarrazões sob ID. 165679686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

A intimação de protesto de título por edital é autorizada em situações específicas, previstas no artigo 15 da Lei no 9.492/97. In casu, esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação do devedor por edital, restou comprovada a constituição em mora do fiduciante. Atendimento aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALTER OLIVEIRA BORGES contra a decisão interlocutória proferida na ação de busca e apreensão no 1008191-50.2022.8.11.0006, movida em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que deferiu a liminar e determinou a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em resumo, alega o agravante (i) a ausência de constituição em mora do devedor, ante a devolução do Aviso de Recebimento com informação: “devolvido ao remetente – endereço insuficiente, violando assim o disposto no artigo 2o do Decreto Lei 911/69; (ii) que a agravada sequer realizou o protesto de título; (iii) necessidade de se aplicar o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal e determinar a restituição do veículo ao agravante e/ou perdas e danos, pois não foi regularmente constituída em mora, conforme prevê o art. 2o, § 2o e art. 3o, ambos do Decreto-lei 911/1969; (iv) litigância de má-fé da instituição financeira.

Pede seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de ofício a extinção do processo. Seja acolhida a prejudicial de mérito, para aplicar efeito translativo e determinar de ofício a extinção do processo vendidos/alienados à terceiro, seja ressarcido os valores corrigidos, de acordo com a respectiva tabela FIPE, desde a data de sua apreensão, sob pena de multa diária de R$ 1000,00 (mil reais).

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Dessa feita, por estarem demonstrados os requisitos que ensejam a busca e apreensão do veículo, de rigor a manutenção da decisão de piso.

Por fim, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.”

Trata-se de ação de busca e apreensão de um veículo, fundada em cláusula de alienação fiduciária em garantia, ajuizada pelo credor fiduciário em razão da inadimplência do devedor fiduciante.

O recurso não comporta provimento.

O artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, estabelece que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Nessa linha, a notificação encaminhada ao devedor para constituí-lo em mora (ID 94043836-origem), de fato, não cumpriu o seu objetivo, pois o aviso de recebimento retornou com a observação de “endereço insuficiente”, na tentativa de entrega realizada (ID 94043836-Pág.2-origem).

Nesse sentido, o autor procedeu-se ao protesto mediante intimação por publicação por meio de edital (ID 94043837-origem), já que a notificação pessoal restou frustrada, porquanto o endereço fornecido pelo Agravante quando da assinatura do contrato se mostrava insuficiente.

Como sabido, o protesto por edital somente será possível após a prévia tentativa de entrega da notificação por escrito no endereço do devedor.

Assim dispõe o art. 15 da Lei no. 9.492/97:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante".

Desse modo, diante da tentativa frustrada de notificação pessoal, válido se apresenta o protesto por edital e, consequentemente, a comprovação da mora da parte devedora.

A propósito do assunto:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - PRELIMINAR REJEITADA – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cabível o recurso de Agravo, à luz do art. 1.015, I e II, do CPC/2015, quando a decisão interlocutória diz respeito à tutela provisória e ao mérito do processo. A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “endereço insuficiente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária.” (N.U 1014083-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)

“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIDA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVEDOR AUSENTE - PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - A rigor do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei de no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. II - A respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. III - Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “ausente”, o protesto por edital comprova a constituição em mora da ré/devedora fiduciária.” (N.U 1014529-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – TENTATIVA FRUSTRADA – “NÃO PROCURADO” - PROTESTO DO TÍTULO – VALIDADE – MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Encaminhada a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato e realizado o protesto do título, resta configurada a mora do devedor.” (N.U 1016223-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - COMPROVAÇÃO DA MORA - PROTESTO POR EDITAL - ENDEREÇO INCERTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RESTRIÇÃO/IMPEDIMENTO CIRCULAÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. Esgotadas as possibilidades de intimação pessoal e realizado o protesto com a intimação por edital da devedora, restou comprovada a sua constituição em mora. O § 9o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, incluído pela Lei no 13.043, de 2014, passou a permitir que o Magistrado, nas ações de busca e apreensão, lance, via RENAJUD, restrição à circulação do bem, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão agravada.” (TJ-MG - AI: 10000170447676001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 07/11/0017, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2017)

Importante anotar que não há qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial enviada à agravada, conforme consta no contrato carreado no ID 94043830-origem, de forma que a mora se encontra devidamente constituída.

Cabe ressaltar ainda, que é ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido.

Saliente-se que a redação alterada do § 2o do art. 2o do Decreto Lei no 911/69 possibilitou a notificação extrajudicial por meio de mero aviso de recebimento, mas não proibiu que a notificação fosse realizada por meio de protesto do título, até mais formal e que goza de fé-pública.

Eis os inúmeros precedentes das Cortes Superiores:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 792.444/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.” (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

Quanto ao pedido de reconhecimento da litigância de má-fé do agravado, não houve apreciação pelo juízo a quo, sendo descabida a sua análise nesta Instância sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Dessa feita, por estarem demonstrados os requisitos que ensejam a busca e apreensão do veículo, de rigor a manutenção da decisão de piso.

Por fim, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.

A manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023